Tribunal: TJMT
Processo: 0002350-36.2006.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002350-36.2006.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARIA DA GLORIA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 142.147.681-91 (APELANTE), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), RUBENS AZEVEDO DA SILVA - CPF: 104.470.671-68 (ADVOGADO), SILVANA NOVAES SANTOS - CPF: 557.551.941-49 (ADVOGADO), ADILHA DOURADO DA SILVEIRA - CPF: 621.150.651-15 (APELADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), TADEU CARNEIRO DA SILVEIRA - CPF: 181.408.741-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Carlos Bezerra (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO), JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.581-37 (ADVOGADO), CARLOS GOMES BEZERRA - CPF: 008.349.391-34 (APELADO), ESPOLIO DE ELISIO MELQUIADES DE OLIVEIRA (APELANTE), MARIA DA GLORIA BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 142.147.681-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CARLOS GOMES BEZERRA - CPF: 008.349.391-34 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA MARIA BORGES BEZERRA - CPF: 571.816.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULOU A SENTENÇA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PREJUDICADO.

1. No caso dos autos não se observou a determinação para que a citação se desse no endereço informado em autos conexos, de forma que a parte apelada não foi citada.

2. Sentença anulada.

3. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Espolio de Elisio Melquiades de Oliveira e Maria Glória Batista de Oliveira
(Id. 122029523),

contra sentença proferida
nos autos da ação declaratória de nulidade de ato jurídico c/c/ perdas e danos n°
0002350-36.2006.8.11.0044
, pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Paranatinga/MT, proposta em desfavor de
Adílha Dourado da Silveira e Tadeu Carneiro da Silveira
, que nos termos do artigo 487, I do CPC julgou extinto o processo com resolução de mérito. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrado sem 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado a parte apelante recorre da sentença suscitando preliminar de cerceamento de defesa. No mérito argumenta em síntese que consta dos autos provas de que o negócio jurídico é nulo.

Ao final pugna pela nulidade da sentença. No mérito pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas por Adilha Dourado da Silveira pugnando pelo desprovimento (Id. 122029531).

Contrarrazões apresentadas por Tadeu Carneiro da Silveira pugnando pelo desprovimento (Id. 122029534).

O processo foi incluído em pauta, todavia após análise recursal determinei a sua retirada, para garantir a efetiva obediência ao princípio da não surpresa.

Adilha Dourado da Silveira, ora apelada, apresentou contrarrazões (Id. 122029531) cujo fundamento é a ausência de citação válida para apresentar contestação na origem, ou seja, trata-se de nítida preliminar de prejudicial de mérito.

Devidamente intimada a parte recorrente se manifestou nos autos pugnando pelo acolhimento da preliminar (Id. 129021197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.

Adilha Dourado da Silveira, ora apelada, apresentou contrarrazões (Id. 122029531) cujo fundamento é a ausência de citação válida para apresentar contestação na origem, ou seja, trata-se preliminar de prejudicial de mérito por ausência de citação válida.

Esclarece que “a ora requerente e seu esposo tiveram contestação apresentada por um defensor público, por negativa geral, por terem sido citados por edital. No entanto, a certidão do ID 56743093, fls, 166 (122v dos autos físicos orginais) o oficial de justiça declara que o endereço da requerente é incerto e não sabido. Os autores não se preocuparam em definir o endereço para citação.” (Id. 122029531, pág. 2).

Defende que “a contestação por negativa geral de fls. 85 e 85V dos autos originais não pode ser válida porque foi apresentada antes mesmo de começar a correr o prazo pois havia outro réu a ser citado. O Sr. Deputado Federal Carlos Bezerra, e só com a juntada do último mandado de citação cumprido é que inicia o prazo para contestar. Vê-se que pelas fls. 118/119 em 12.01.2016, ainda não havia sido devolvida a carta precatória para citação do corréu Carlos Bezerra, sendo evidente a invalidade contestação, de 30.09.2014, por negativa geral, feita por defensor público nomeado curador.” (Id. 122029531, pág. 2-3).

Sustenta que “à pag. 138 do mesmo Id 56743093, fls. 105 dos autos originais, vê-se que o Juiz mandou apensar os autos aos de código 4431 e ainda determinou: “No mais, proceda a citação dos réus Adilha Dourado e Tadeu Carneiro no endereço constante nos autos de Código 4431.” (Id. 122029531, pág. 3).

Ao se manifestar acerca da preliminar a parte recorrente,
Espolio de Elisio Melquiades de Oliveira, afirmou que
“incumbe a apelante manifestar concordância,
eis que as alegações e provas trazidas impõem o reconhecimento da nulidade da sentença, com o retorno da ação à origem para nova oportunidade de defesa e dilação probatória.” (Id. 129021197, destaques no original).

A preliminar prospera.

Observo que não houve a citação válida da parte apelada, sequer foi observado a determinação exarada pelo próprio juízo para que a apelada fosse citada no endereço constante dos autos de código 4431.

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
e
ANULO A SENTENÇA
, por consequência, determino o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, observando-se os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022